Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INICIAL NÃO EMENDADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE BAIXA DE PENHORA NOS IMÓVEIS OU DOS ATOS JURISDICIONAIS NOS PROCESSOS No 19.539/93 E 4900/93. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual, com base nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de emenda à inicial. 1.1. O apelante/autor pede a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição e expedição de ofício para baixa das penhoras nos imóveis.
2. Na espécie, a prescrição, embora matéria de ordem pública, confunde-se com o mérito e deve ser analisada junto com ele.
3. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 321 cumulado com artigo 330, inciso IV, do CPC. 3.1. A extinção do processo decorre da inércia do apelante em cumprir a determinação de emendar a inicial, juntando aos autos cópias dos atos jurisdicionais prolatados no processo no 4900/93. 3.2. Diante da irregularidade da inicial e do descumprimento da determinação legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. 3.3. Precedentes: “[...] 1. ‘O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito’ (AgInt no AREsp n.o 1.254.657/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 3/8/2020). [...] 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n.o 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 1o/12/2021); “[...] 1. A falta de atendimento à determinação de emenda à petição inicial, que indicou precisamente as adequações a serem realizadas, conduz ao inevitável indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento da petição inicial enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Apelação desprovida.” (07467065920228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 13/3/2024).
4. Apesar de eliminados os autos dos processos no 4900/93 e 19.539/93, as partes foram intimadas sobre a possibilidade de desentranhar documentos ou obter cópias; aparentemente isto não foi feito. 4.1. O reconhecimento da prescrição no caso exige prova documental da determinação de baixa das penhoras nas matrículas dos imóveis objetos destes autos ou dos atos jurisdicionais prolatados nos processos no 19.539/93 ou 4900/93, que o apelante não apresentou, mesmo intimado a fazê-lo. 4.2. Sentença mantida.
5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porquanto juízo de origem não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
6. Recurso improvido.